Tribunal: TJMT
Processo: 0025851-33.2015.8.11.0002
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025851-33.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), GERAMAQ PECAS E ASSISTENCIA TECNICA EM GERADORES LTDA - CNPJ: 01.678.324/0001-46 (APELADO), ALEXANDRE METELO - CPF: 032.981.641-19 (ADVOGADO), DANIELLE SILVA MORANDI - CPF: 031.280.481-42 (ADVOGADO), MIGUEL ANTONIO SANTOS DE SOUZA - CPF: 277.620.410-87 (APELADO), VALDEMIRA DE OLIVEIRA - CPF: 941.352.151-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MIGUEL ANTONIO SANTOS DE SOUZA - CPF: 277.620.410-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMIRA DE OLIVEIRA - CPF: 941.352.151-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que
extinguiu o processo em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), motivado pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Além disso, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nos casos em que a extinção da execução fiscal decorre do cancelamento da CDA por reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.229, consolidou o entendimento de que, nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

4.
O princípio da causalidade determina que o ônus sucumbencial deve recair sobre a parte que deu causa à demanda. No caso, a Fazenda Pública não pode ser penalizada, pois a inadimplência do devedor motivou o ajuizamento da execução fiscal.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso de apelação provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“
1. O reconhecimento da prescrição intercorrente não enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Tema 1.229 do STJ. 2. A aplicação do princípio da causalidade impede a imputação de ônus sucumbenciais ao exequente quando a extinção decorre da inércia do próprio devedor.
”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 85, § 3º, e art. 921, § 5º; Lei nº 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp nº 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 09.10.2024,
DJe
de 15.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida
pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que,
nos autos da execução fiscal nº 0025851-33.2015.8.11.0002,
proposta em desfavor de
Geramaq
Peças e Assi
stência
Técnica em Geradores LTDA - ME, Miguel Antônio Santos de Souza,
Valdemira
de Oliveira,

extinguiu o processo em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA), motivado pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. Ademais, condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em suas razões de apelação, que, nos casos de reconhecimento da prescrição intercorrente, não há fundamento para a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios. Argumenta que, embora a prescrição ponha fim à obrigação do executado, não se pode atribuir ao ente público a responsabilidade exclusiva pelo desfecho do processo. Destaca que o princípio da causalidade não deve ser aplicado contra o exequente quando a mora decorre da inércia do próprio devedor, que deu causa à propositura da ação executiva ao deixar de adimplir o tributo devido. Além disso, defende que a Lei nº 14.195/2021, ao alterar o artigo 921, §5º, do Código de Processo Civil, estabeleceu expressamente que a extinção do processo por prescrição intercorrente deve ocorrer sem a imposição de ônus às partes.

Ao final, requer a reforma da sentença para a
fastar
a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários sucumbenciais

em
razão
do reconhecimento da prescrição
intercorrente
.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
José Luiz Leite
Li
ndote

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Consta dos autos que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou ação de execução fiscal em face de
Geramaq
Peças e Assistência Técnica em Geradores LTDA - ME, Miguel Antônio Santos de Souza e
Valdemira
de Oliveira
, visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 20141737, no valor de R$ 151.553,62.

Em Id. 234403744
, o Estado de Mato Grosso informou que a CDA foi cancelada
em razã
o
da
prescrição intercorrente,
requerendo
a extinção do processo
sem ônus para as partes
.

O juízo de primeiro grau, contudo, ao extinguir a execução fiscal, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fundamentando sua decisão no artigo 85, §3º, do Código de Processo Civil, considerando o valor da causa e o percentual aplicável (Id. 234403745).

A insurgência recursal do apelante se limita à condenação ao pagamento de honorários advocatícios na sentença recorrida, a qual extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento da CDA pelo reconhecimento da prescrição intercorrente.

Todavia, no caso concreto, verifica-se que a extinção do processo decorreu do cancelamento da CDA, ato realizado pelo próprio exequente em razão da prescrição intercorrente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio do Tema 1.229, no sentido de que,
nos casos
de reconhecimento da prescrição intercorrente, não cabe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que a extinção decorra de provocação da parte executada por meio de exceção de
pré
-executividade.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.

TEMA 1.229 DO STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE.

ACOLHIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI N. 6.830/1980. NÃO LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO OU DE

BENS PENHORÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO.

1. A questão jurídica controvertida a ser equacionada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/1980.

2. Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte
ex
adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.

3. O reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente devido a não localização do executado ou de bens de sua propriedade aptos a serem objeto de penhora, não elimina as premissas que autorizavam o ajuizamento da execução fiscal, relacionadas com a presunção de certeza e liquidez do título executivo e com a inadimplência do devedor, de modo que é inviável atribuir ao credor os ônus sucumbenciais, ante a aplicação do princípio da causalidade, sob pena de indevidamente beneficiar a parte que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação.

4. Ainda que a exequente se insurja contra a alegação do devedor de que a execução fiscal deve ser extinta com base no art. 40 da LEF, se esse fato superveniente prescrição intercorrente for a justificativa para o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, não há falar em condenação ao pagamento de verba honorária ao executado.

5. Tese jurídica fixada: "À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980”.

6. Solução do caso concreto: a) não se configura ofensa aos art. 489, § 1º, III, IV e VI, e 1.022, II, do CPC/2015,quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional; b) o entendimento firmado pelo TRF da 4ª Região é de que os honorários advocatícios, nos casos de acolhimento da exceção de
pré
-executividade para reconhecer a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF, não são cabíveis quando a Fazenda Pública não apresenta resistência ao pleito do executado, enquanto o precedente vinculante aqui formado explicita a tese de que, independentemente da objeção do ente fazendário, a verba honorária não será devida em sede de exceção de
pré
-executividade em que se decreta a prescrição no curso da execução fiscal.

7. Hipótese em que o acórdão recorrido merece reparos quanto à tese jurídica ali fixada, mas o desfecho dado ao caso concreto deve ser mantido.

8. Recurso especial conhecido e desprovido.

(REsp n. 2.046.269/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024,
DJe
de 15/10/2024.)”. [grifo nosso]

Ademais, ainda que a extinção do feito tenha decorrido do cancelamento da CDA, tal ato foi motivado pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, atraindo, portanto, a aplicação do entendimento consolidado no Tema 1.229 do STJ.

Nesse sentido, colaciono precedente do TJMT:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DECRETADA — EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — NÃO CABIMENTO.
Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas hipóteses de extinção da execução fiscal decorrente de prescrição intercorrente, ainda que arguida em sede de exceção de
pré
-executividade.
Recurso provido.”

(TJ-MT 00070998520078110004 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 07/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/02/2023)
[grifo nosso]

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso visando à condenação em honorários sucumbenciais em execução fiscal extinta pela ocorrência de prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há direito à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, quando o processo é extinto por prescrição intercorrente suscitado em exceção de
pré
-executividade.

III. Razões de decidir:

3. A Lei n. 14.195/2021 introduziu alteração ao art. 921, §5º, do CPC, vedando expressamente a imposição dos ônus sucumbenciais em casos de extinção de execução fiscal por prescrição intercorrente.

4. No julgamento do REsp n. 2.046.269/PR, na sistemática de repercussão geral (Tema n. 1.229), o c. STJ fixou a tese de que não cabe a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de
pré
-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em virtude da prescrição intercorrente, prevista no artigo 40 da Lei n. 6.830/80.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1
. Não cabe condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de
pré
-executividade acolhida para extinguir execução fiscal por prescrição intercorrente, conforme o Tema 1.229 do STJ.”
______________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.046.269/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 09.10.2024,
DJe
de 15.10.2024; TJMT, agravo interno n. 0027632-27.2014.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.10.2024,
DJe
de 17.10.2024.
”

(N.U 0000802-74.2005.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024)
[grifo nosso]

A Fazenda Pública, ao ser provocada, reconheceu administrativamente a prescrição intercorrente e promoveu o cancelamento da CDA. Dessa forma, a condenação em honorários advocatícios revela-se indevida, pois o ajuizamento da execução fiscal decorre da presunção de certeza e liquidez do título executivo, bem como da inadimplência do devedor. Imputar ao credor os ônus sucumbenciais subverteria o princípio da causalidade, conferindo indevido benefício à parte que deixou de cumprir sua obrigação no momento oportuno.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso para afastar a condenação em honorários
advocatícios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025